Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
1. “As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”. Inteligência do enunciado de súmula 432 do STJ
2. “A impetração de mandado de segurança, exercida na forma preventiva, constitui via adequada para discutir a exigibilidade de tributos, bem como eventual direito à compensação tributária (Súmula 213-STJ), entretanto, necessário que o contribuinte demonstre ser atingido pela produção dos efeitos concretos da norma”. Precedente de jurisprudência.
3. A ausência de documentação apta a demonstrar os valores que estão sendo cobrados a título de DIFAL-ICMS, tais como documento fiscal de arrecadação ou auto de infração pelo não recolhimento do tributo, impede o exame do writ, por ausência de demonstração do suposto direito líquido e certo que enseja a impetração do Mandado de Segurança.
4. Conforme a Lei no 12.016/2009 o mandado de segurança exige a presença do direito líquido e certo, sendo que a liquidez diz respeito à clareza e precisão do direito invocado, sem margem a dúvidas quanto à sua extensão; a certeza significa que o direito é existente e concreto e não seja objeto de controvérsia nem seja dependente de algum fato ou decisão de algum processo.
5.Recurso conhecido e desprovido.